Tribunal: STF
Processo: AP 2684
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal instaurada em face de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/12/2026), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 17/04/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 118/121). 
Em 23/4/2026, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e as rés MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON, apresentando as seguintes condições (eDoc. 124/125): 

“1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio das rés a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 23/4/2026, a Defesa de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON requereu “o levantamento das restrições impostas previamente ao ANPP, com a imediata liberação dos bens e ativos constritos, expedindo-se as comunicações necessárias aos órgãos competentes”, considerando a homologação do ANPP (eDoc. 129). 

É o relatório. DECIDO.

A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON, determinada na decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta AP 2.684/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial (eDoc. 124/125). Por essa razão deve-se proceder ao imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis das acusadas.
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulados por MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES e FERNANDA MENDES SIMON e DETERMINO:

(1) O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD em relação MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES (CPF nº 110.538.308-31) e FERNANDA MENDES SIMON  (CPF nº  219.065.918-30);
(2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES (CPF nº 110.538.308-31) e FERNANDA MENDES SIMON  (CPF nº  219.065.918-30), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;
(3) o CANCELAMENTO da ordem de bloqueio de bens imóveis registrados em nome de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES (CPF nº 110.538.308-31) e FERNANDA MENDES SIMON  (CPF nº  219.065.918-30), por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente